Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700514-08.2020.8.07.9000 IMPETRANTE: KLAYTON RAFAEL MOREIRA DA COSTA PACIENTE: DHONE DE JESUS FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DHONE DE JESUS FERREIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial de Violência Doméstica do Guará/DF e como ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua companheira. O impetrante (Dr. Klayton Rafael Moreira da Costa) informou que, no dia 24-abril-2020, o paciente teria descumprido as medidas protetivas ao praticar, em tese, as seguintes infrações contra a vítima: art. 140, “caput”, e 147, “caput”, ambos do Código Penal; e art. 21 do DL 3.688/41. Explicou a douta Defesa que, na verdade, o casal havia se reconciliado, mas, em razão de um desentendimento, a ofendida se aproveitou da existência das medidas protetivas anteriormente deferidas e acionou a polícia militar, com o objetivo de prejudicar o paciente. Aduziu que a segregação cautelar deve observar o binômio necessidade/adequação e, no caso, nenhum desses requisitos está presente, em especial porque não há indícios de que o paciente ofereça algum risco real à companheira, já que os crimes por ele supostamente praticados não foram graves e nem envolveram violência física. Diante desse contexto, considerou a medida exagerada e gravosa e que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já seria suficiente para o caso. Ademais, argumentou que, ao decretar a prisão, a Magistrada apresentou fundamentos vagos e que não encontram respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal. Destacou, ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes e tem residência fixa, de maneira que pode ser facilmente encontrado. Acrescentou que, devido às medidas de prevenção ao novo coronavírus, a audiência de custódia não foi realizada do modo tradicional e foram impostas restrições ao atendimento ao público pelos servidores da Vara, o que inviabilizou o acesso à integralidade do processo e, consequentemente, implicou cerceamento de defesa. Por fim, afirmou que, diante da pandemia da COVID-19, não é recomendável manter o paciente encarcerado, em especial porque a superlotação e as precárias condições dos presídios do Distrito Federal potencializam a possibilidade de contaminação e propagação da doença. Ademais, há notícia que, em razão da pandemia, foi concedida a liberdade provisória ou a prisão domiciliar em casos de crimes muito mais graves. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que o “habeas corpus” é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente, apresentando os documentos essenciais para aferir a alegada existência de constrangimento ilegal. Aliás, no que diz respeito à alegação de que a Defesa não conseguiu ter acesso aos autos em razão das medidas de proteção ao novo coronavírus, cumpre esclarecer que, de fato, foram impostas restrições ao atendimento presencial ao público, no entanto, foram disponibilizados outros canais de atendimento, para garantir a adequada jurisdicional, não havendo notícia de que tenha sido negado ao impetrante o direito de obter as informações necessárias à defesa do seu cliente. No caso, observa-se que não foram juntados documentos imprescindíveis para a análise da controvérsia, como o auto de prisão em flagrante e a decisão original que fixou medidas protetivas. Não obstante, uma vez que foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, será apreciado o pedido liminar, em atenção ao princípio da celeridade processual. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, verifica-se que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade judiciária indicada como coatora fundamentou que a prisão era necessária porque as medidas protetivas que haviam sido impostas em favor da vítima não foram suficientes para impedir que o paciente realizasse novas investidas. Acrescentou que o caso é grave, pois houve agressão física à companheira e há notícia de que ele havia tentado matá-la no início do corrente ano. Confira-se: Em que pese ter o Ministério Público requerido a concessão da liberdade provisória, verifico que, no caso concreto, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Há notícia de procedimento já em curso, com anterior deferimento de medidas protetivas, as quais, ao que tudo indica, não foram suficientes para conscientizar o acusado ou frear novas investidas contra a vítima após a sua revogação, já que há relatos de que no início do ano o acusado tentara matar a vítima e os próprios fatos narrados neste APF indicam uso de violência física contra a vítima. Nesse sentido, embora se trate de autuado primário, com bons antecedentes, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública. Cito entendimento deste E. TJDFT: (...) É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais, notadamente diante do relatado pela vítima, de modo que, ao menos indiciariamente, há verossimilhanca na alegacão de violência exacerbada de modo que, solto, poderá atentar contra a vida da vítima. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 15793045, p. 03/04) Portanto, em sede de cognição sumária, não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Por sua vez, no que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, cumpre esclarecer que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional (reforço na higienização dos ambientes, palestras com orientações sobre higiene e saúde sanitária, medidas para redução da superlotação, monitoramento dos grupos de risco, isolamento de presos sintomáticos, preparação de espaços para quarentena de presos etc.), permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEUU, do Conselho Nacional de Justiça). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, cópia do auto de prisão em flagrante, da decisão que fixou medidas protetivas em favor da vítima, dentre outros documentos relevantes para a análise do pleito, sob pena de indeferimento do processamento do feito. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator